Tribunal: TJDFT
Processo: 0700971-09.2023.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. VOO NACIONAL. INCIDÊNCIA NORMATIVA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DO VOO PROGRAMADO. OVERBOOKING. CRIANÇA. ITINERÁRIO DE VIAGEM. MODIFICAÇÃO. AUMENTO DO NÚMERO DE CONEXÕES. PERNOITE EM HOTEL. HORÁRIO DE CHEGADA CONTRATADO. ATRASO DE 20 (VINTE) HORAS. PERDA DE UM DIA DE VIAGEM. EXTRAVIO DE BAGAGEM TEMPORÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. VIAGEM EM FAMÍLIA. PREJUÍZO. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. FRUSTRAÇÃO E DESGOSTO. COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PARAMETRIZAÇÃO REGULATÓRIA. SENTENÇA. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. ADEQUAÇÃO. MANUTENÇÃO. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS.

1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1.010, incisos II a IV).

2. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, não incorrendo em inépcia o apelo que alinhavara argumentos associados ao aduzido na sentença impugnada e à resolução que empreendera, legitimando que lhe seja dado conhecimento.

3. A aferição de que, conquanto a empresa de transportes aéreos tenha realocado o passageiro em outro voo, alterara o itinerário originário em decorrência de overbooking, oferecendo-lhe voo com mais conexões do que o original e com a necessidade de pernoitar em cidade distinta do destino programado, descerrando a perda de um dia de viagem e o extravio de sua bagagem, fazendo com que passasse 24 (vinte e quatro) horas sem seus pertences pessoais – inclusive medicamentos –, e, por derradeiro, incorrendo em evidente falha na prestação dos serviços contratados, otimizada pelo fato de que não empreendera esforços para contornar as consequências que irradiara, o havido, vulnerando os direitos da personalidade do consumidor, deve ser ponderado na mensuração da compensação do dano moral originário do ocorrido na expressão do princípio da proporcionalidade que deve ser observado na sua modulação pecuniária.

4. Os sentimentos de decepção, desgosto, desamparo e, sobretudo, de frustração experimentados pelo consumidor frente à impossibilidade de obtenção do serviço que contratara de forma adequada, provocando-lhe angústia e sofrimento que maculam seu bem-estar e entusiasmo, fulminando o estado de satisfação e felicidade que vivenciava, extrapolando os efeitos inerentes ao havido a álea do simples descumprimento das obrigações inerentes ao contrato de transporte, e afetando os atributos da personalidade da viajante, enseja a caracterização do dano moral, legitimando compensação pecuniária atinada com as consequências derivadas do ocorrido.

5. A caracterização do dano como pressuposto da responsabilidade civil consubstancia verdadeiro truísmo, à medida em que, estando plasmada no princípio de que, emergindo do ato comissivo ou omisso praticado por alguém efeito danoso a terceiro, o havido caracteriza-se como ato ilícito por ter afetado a esfera jurídica do lesado, tornando seu protagonista obrigado a compor os efeitos que irradiara da sua conduta, emergindo dessa constatação que, subsistindo ilicitude, verificando a germinação de nexo causal enlaçando o fato ao resultado apontado como danoso, é apto a irradiar efeito jurídico relevante ante o aperfeiçoamento do silogismo indispensável à germinação da obrigação reparatória (CC, arts. 186, 389 e 927).

6. O dano moral, afetando os direitos da personalidade do ofendido e atingindo-lhe no que lhe é mais caro, se aperfeiçoa com a simples ocorrência do ato ilícito e a aferição de que é apto a impregnar reflexos em sua personalidade, prescindindo sua qualificação da germinação de efeitos materiais imediatos, inclusive porque destina-se a sancionar o autor do ilícito e assegurar ao lesado compensação pecuniária como forma de atenuar as consequências que lhe advieram da ação lesiva que o atingira.

7. A mensuração da compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral, conquanto permeada por critérios de caráter eminentemente subjetivos ante o fato de que os direitos da personalidade não são tarifados, deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em ponderação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos e para o comportamento da ofensora, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar uma alteração na situação financeira dos envolvidos nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa à vítima, devendo ser privilegiado, também, seu caráter pedagógico e profilático.

8. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime.